Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-12.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA ESCOLAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Nos termos do art. 208, III, da Constituição Federal, incumbe ao Estado fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, o que é corroborado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996) e por toda a legislação de regência. Em relação a pessoa com espectro autista, a Lei no 12.764/12 prevê, especificamente, o direito a acompanhante especializado.
2. No caso dos autos, nota-se que ficou comprovado, por meio de diversos documentos acostados aos autos, que o autor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e necessita de monitor exclusivo.
3. Os laudos médicos acostados aos autos nos ID’s 49796023, 49797138 e 49797139, consignados por médica psiquiatra da rede pública de saúde, são claros a atestar o diagnóstico do menor, bem como a necessidade de adequação escolar. No mesmo sentido o laudo neuropsicopedagógico de ID 49797137, o qual sugere a presença de um monitor no ambiente escolar e aponta a necessidade de apoio pedagógico personalizado, adequações no processo de avaliação e uso de tecnologias de apoio. Por seu turno, o relatório comportamental de ID’s 49797141 e 49797142, elaborado pela equipe da Escola Parque 303/304 é contundente, também, ao explicitar, de forma clara e incisiva, a necessidade da “presença de um profissional que acompanhe o estudante durante toda a sua permanência dentro da Escola”.
4. As referidas conclusões são corroboradas também pelas informações prestadas pela Diretora da Escola Parque 303/304 (ID 49796045) e do estudo de caso que, conforme destacado na sentença, indica, em razão do diagnóstico e do quadro apresentado pelo menor, a necessidade de assistência por monitor exclusivo em seu período escolar, sendo essencial para sua efetiva inclusão em ambiente escolar e no intuito de evitar incidentes e agressões.
5. Assim, em que pese a legislação distrital não preveja expressamente a disponibilização de monitor exclusivo para cada aluno portador deficiência e/ou que possua necessidades diferenciadas, o caso vertente traz especificidades a configurar a excepcionalidade necessária ao acolhimento do pleito veiculado na exordial.
6. Diante do cenário delineado nos autos, em que comprovada a imprescindibilidade de monitor exclusivo, não há dúvida de que o menor faz jus a tutela jurisdicional pleiteada, de forma a desenvolver todas as suas potencialidades e concretizar os mandamentos protetivos em relação às pessoas com deficiência, em especial os constantes da Convenção Internacional sobre os Direitos Pessoas com Deficiência, reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Lei n.o 12.764/2012.
7. Quanto à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, cumpre destacar que o tema já foi objeto de análise pelo egrégio Supremo Tribunal Federal Repercussão Geral – Tema 698), oportunidade em que ficou assentado a legitimidade da intervenção judicial em caso de ausência ou deficiência grave do serviço (STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023).
8. Em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológica.
9. A tese de impossibilidade financeira ou mesmo de que a competência a respeito da matéria é exclusiva da Secretaria de Educação não serve para justificar a omissão do Réu no dever constitucional de garantir aos alunos a adoção da política educacional de inclusão. Este e. Tribunal também já se manifestou no sentido de que, se o tema é de alta relevância, não se pode admitir que o Poder Público invoque o princípio da reserva do possível para deixar de adimplir prestações positivas que foram impostas pela Constituição Federal, salvo se demonstrar de forma objetiva a impossibilidade ou a incapacidade econômico-financeira alegada, o que não se deu na hipótese dos autos.
10. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 1140005, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema n° 1.002 no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
11. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure “reformatio in pejus”.
12. Negou-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios fixados de ofício em favor da Defensoria Pública, com base no art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.